Tribunal: TJDFT
Processo: 0014994-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CARTEIRA FUNCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTADO. DOCUMENTO APTO A LUDIBRIAR TERCEIROS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE USO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CULPABILIDADE E CAUSA DE AUMENTO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO CARACTERIZADAS. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência no crime previsto no art. 297, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal - CP (falsificação de documento público) caracteriza-se com a simples fabricação ou alteração de documento público, o que também inclui a modificação da foto, sobretudo por constar, na carteira funcional falsificada, referência a cargo público efetivo, embora o acusado exercesse apenas o temporário de excepcional interesse público.
2. A falsificação é considerada grosseira quando é facilmente detectada pelo homem médio, o que não ocorreu na espécie. O fato de a fotografia dos documentos oficiais serem digitalizadas e a carteira funcional que estava com o réu estar com a foto colada, não torna, por si só, o crime impossível, sobretudo quando o Laudo Pericial atesta apenas que havia alteração do tipo da tinta, sem nenhuma outra característica que torne o documento grosseiramente adulterado. Assim, a falsificação era eficaz para ludibriar e induzir a erro cidadão de senso comum.
3. Não se desclassifica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, quando provas idôneas derem a certeza de que o réu portava o referido instrumento na cintura, dentro de estabelecimento comercial, como é o caso dos depoimentos policiais, firmes, coerentes e corroborados pelas demais provas. Provado que a arma não estava dentro de veículo.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa da dosimetria, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tida como desfavorável (art. 59 do CP), na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação em patamar diverso. Pena da primeira etapa do crime de falsificação de documento público reduzida, com respectivos reflexos na unificação final das penas.
5. A culpabilidade (art. 59 do CP) é mais reprovável, pois se esperava mais de um funcionário do quadro temporário de segurança de penitenciária, que, prevalecendo-se dessa condição, altera sua carteira funcional, para fazer crer que é do quadro permanente de servidores, a fim de forjar que possui autorização para utilizar arma de fogo e passa, efetivamente, a portá-la em contrariedade à lei. Justificada a vetorial desfavorável da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo e a incidência da causa de aumento do §1o do art. 297 do CP, no delito de falsificação de documento público.
6. Não justifica a incidência da atenuante genérica (de clemência, por bondade) contida no art. 66 do CP, o fato de o acusado alegar que sofria ameaças durante o seu trabalho de vigilante temporário em sistema carcerário, na ausência de comprovação e, sequer, de especificação clara de quem teria perpetrado as ofensas e ameaças, nem o momento, tampouco as circunstâncias fáticas da alegação.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Redimensionamento da pena.